Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-63.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000989-63.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODAIR LEANDRO SCHEIBE - CPF: 005.390.641-14 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES - CPF: 071.547.449-95 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico c/c DANOS MORAIS

– EMPRÉSTIMO VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM ADEQUADO – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte autora, é de se declarar a inexistência da relação jurídica
.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mostra-se pertinente a redução da multa diária, quando fixada em valor elevado, mas observada a proporcionalidade a fim de manter a efetividade da decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000989-63.2020.8.11.0015

Apelante
: BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

Apelado
: ODAIR LEANDRO SCHEIBE

3a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico c/c Danos Morais, proposta por
ODAIR LEANDRO SCHEIBE
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente do Contrato de no
0030200390038099
, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$8.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPC-Fipe a partir do arbitramento e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação do Banco
(Id. 89867067):
Afirma que não há dano moral a ser indenizado, porquanto não comprovado abalo moral apto a ser indenizado. Alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado. Requer, ainda, que as astrientes seja afastada ou reduzida. Pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 89867072).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelação interposta por
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico c/c Danos Morais, proposta por
ODAIR LEANDRO SCHEIBE
em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MÚLTIPLO.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente do Contrato de no
0030200390038099
, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$8.000,00, acrescido de correção monetária pelo IPC-Fipe a partir do arbitramento e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A lide objetiva a declaração de nulidade Contrato de no
0030200390038099
, atribuído ao autor no montante de R$529,35.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a existência de relação jurídica entre as partes ou, alternativamente, saber se é caso de afastar ou reduzir o valor indenizatório arbitrado (R$8.000,00), bem como afastar ou reduzir as astrientes.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. No caso, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da contratação do empréstimo em nome do autor, ora apelado.

Assim, incumbia ao banco requerido demonstrar que o empréstimo foi devidamente contratado pela parte autora, o que não se verificou no caso.

Dessa forma,
as instituições bancárias respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes bancárias praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula 479 do STJ).

Nessa linha:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART, 85, §11, DO CPC) - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.
Mantém-se no polo passivo o réu que não comprova sua ilegitimidade para figurar na lide.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1000804-66.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Nessa senda, tem-se que a inscrição no cadastro de inadimplentes do nome do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00 não comporta redução, porquanto se mostra adequado ao caso.

Isso porque, o valor a ser fixado, para que cumpra a finalidade de sanção ao ofensor, em razão de sua capacidade financeira, mostra-se razoável e merece ser mantido.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].”
(TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANO

MORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
dano

moral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por fim, no que diz respeito a multa diária fixada em R$5.000,00 em caso de descumprimento, observa-se que se mostra elevada em comporta redução.

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor da multa não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Verifica-se que o valor arbitrado na origem (R$5.000,00)
comporta redução, porquanto elevado e destoa de casos semelhantes julgados por esta Câmara.

Assim, é o caso de reduzir a multa diária para R$500,00, o que se ajusta ao entendimento da Câmara.

Nessa linha:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada é pessoa com deficiência, com incapacidade total e permanente e seu representante legal desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante. III - Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.
(N.U 1004606-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Pelo que dos autos consta, a instituição financeira agravante tem efetuado descontos mensais nos proventos de benefício previdenciário do agravado, com base em contrato de empréstimo que, segundo alega, jamais contratou, possivelmente eivado de fraude e que, assim, tem causado grande prejuízo na esfera patrimonial da autora. III -
Em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante
”
(TJMT, AI 1009572-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para reduzir a multa diária fixada em R$5.000,00 para R$500,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021